Tribunal: TJBA
Processo: 8134852-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134852-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIELLE ARAUJO MELO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE QUEIROZ TORRES

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE FENÓTIPO. ZONA CINZENTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. ADC 41. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. AVALIAÇÃO DIVERGENTE NA BANCA. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada pela parte autora contra o Estado e a Fundação responsável pela realização de concurso público, objetivando a anulação do ato da Comissão de Heteroidentificação que a excluiu da lista de cotas raciais.

2.
Sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador julgando improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da avaliação da Comissão e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa,
ainda que reputando parcialmente inválido o procedimento adotado
.

3.
Apelação interposta pela parte autora, alegando ausência de adequada análise das provas apresentadas; existência de dúvida razoável quanto ao seu fenótipo; presunção relativa de veracidade da autodeclaração; e vício no procedimento da Comissão diante de pareceres divergentes.

4.
Apresentação de contrarrazões pela Fundação, sustentando a regularidade da avaliação fenotípica, a irrelevância de autorreconhecimentos em outros certames, a inexistência de valor probatório de laudo unilateral e de fotografias, bem como a inadequação do fototipo da candidata ao grupo beneficiário.

5.
Ausência de contrarrazões do Estado.

6.
Distribuição dos autos à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, com retorno concluso ao Relator.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de dúvida razoável quanto ao fenótipo da candidata autoriza o reconhecimento de validade de sua autodeclaração racial; e (ii) saber se a divergência entre membros da Comissão de Heteroidentificação, à luz do edital e da ADC 41, permite reputar inválido o ato que excluiu a candidata da lista de cotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O sistema de cotas raciais adotado pela Administração Pública se fundamenta na autodeclaração, cuja presunção é relativa e pode ser afastada pela avaliação fenotípica, desde que esta seja clara, coerente e suficiente para comprovar
o não enquadramento do candidato na condição de pardo ou de preto
.

9. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, situações de incerteza quanto ao fenótipo — as chamadas “zonas cinzentas” — devem ser resolvidas em favor da autodeclaração, por ser ela expressão da identidade racial e instrumento de enfrentamento do racismo estrutural.

10. No caso concreto, a Comissão de Heteroidentificação apresentou parecer divergente entre seus membros, havendo registro expresso de confirmação da autodeclaração por um dos integrantes, o que revela dúvida razoável sobre o fenótipo da candidata.

1
1
. Os documentos acostados, como fotografias, laudo dermatológico e demais elementos demonstrativos do fototipo, reforçam a existência de características compatíveis com o grupo pardo, indicativo, segundo
critério legal e do edital
, da susceptibilidade à discriminação racial e aptidão ao regime de cotas.

1
2
. As contrarrazões não refletem corretamente o teor dos autos, uma vez que a avaliação da banca não foi unânime e, portanto, não poderia afastar, de modo absoluto, a presunção relativa de veracidade da autodeclaração.

1
3
. Reconhecida a dúvida razoável, impõe-se a aplicação da presunção de veracidade da autodeclaração, conforme a jurisprudência constitucional, de modo a autorizar a reintegração da candidata ao certame
nessa condição com todas as consequências disso advindas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando-se a reintegração da autora ao certame, com inclusão na fase de curso de formação, se inexistentes outros impedimentos
a não ser a sua exclusão da lista de cotistas
.

1
5
. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a Fundação ao pagamento de custas e honorários, na forma fixada no voto.

Tese de julgamento: A existência de divergência na avaliação fenotípica realizada por Comissão de Heteroidentificação configura dúvida razoável quanto ao fenótipo da candidata, impondo, conforme a ADC 41, a prevalência da autodeclaração racial e a consequente validade de sua inscrição nas cotas destinadas a candidatos negros ou pardos.

Dispositivos relevantes citados

–
Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada

–
STF, ADC 41.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134852-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
THIELLE ARAUJO MELO SANTOS
e como apelada
FUNDACAO CARLOS CHAGAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.